Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP e MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de créditos da FERSAN decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado com autarquia federal (DNIT). Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundamentada em cédula de crédito bancário, ajuizada em desfavor dos recorrentes pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. Nas razões recursais, alegaram que a penhora determinada não se refere a créditos, mas ao faturamento, porque o contrato firmado com o DNIT é o único ativo que a FERSAN possui. Assim, “viola frontalmente a ordem de penhora guarida pelo art. 835 do CPC, bem como o princípio da menor onerosidade”. Ademais, constrição ensejará a falência da empresa, pois o bloqueio impedirá que “tenha mínimo faturamento” e inviabilizará o pagamento de seus funcionários e fornecedores, além de obstar a continuidade na prestação de serviços ao DNIT. Lado outro, o valor do bloqueio (R$826.278,97) é excessivo em razão da cobrança abusiva de parcelas e encargos contratuais, o que é discutido nos embargos à execução opostos. Acrescentou que possui outras dívidas judiciais e de natureza alimentar, razão pela qual também se “obstará os pagamentos dos acordos já firmados”. Requereram a antecipação da tutela recursal “para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida enquanto não for julgado o mérito dos Embargos à Execução para decidir o valor real devido” ou, subsidiariamente “seja o percentual reduzido para 5% do valor faturado” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 49753771. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes do contrato de prestação de serviços entabulado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme ID 164871130. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 826.278,97, ID 165487646). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme documentação acostada aos autos, foram realizadas diligências nos sistemas eletrônicos à disposição do juízo e em busca de bens para garantia do processo, porém todas restaram infrutíferas (ID 49753763 - Págs. 165/175). Lado outro, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo ante a ausência de garantia suficiente para a dívida e não se noticiou nos autos a interposição de recurso em face dessa decisão (ID 49753768 - Pág. 100). Os recorrentes sustentaram ainda que a penhora representaria, na verdade, a constrição do faturamento integral da FERSAN porque o único contrato vigente seria aquele firmado com o DNIT. Primeiro, reconhecer que a devedora possui um único contrato de prestação de serviço é um juízo de valor impossível de se fazer em sede de análise de liminar; segundo, a constrição determinada (R$ 826.278,97), corresponde menos de 14% (quatorze por cento) do montante a que faz jus (R$ 5.903.957,86) – IDs 49753761 - Pág. 2 e 165827651 - Pág. 2. De mais a mais, os créditos oriundos do contrato firmado com a autarquia federal foram objeto de cessão fiduciária, destinada a assegurar o pagamento do título executivo (ID 49753763 - Pág. 33). Por fim, os documentos encaminhados pelo DNIT em 03/08/2023 informam que “não há créditos pendentes de pagamento disponíveis em favor da empresa FERSAN”, o que afasta a hipótese de periculum in mora (ID 49753763 - Pág. 198). Diante do cenário delineado, esvaece a argumentação dos agravantes de que haveria prejuízo nas atividades da pessoa jurídica e risco de falência. É dever do devedor cumprir suas obrigações decorrentes de lei ou contrato. Se há uma dívida representada por um título e por falta de pagamento em seu termo, faculta-se ao credor o manuseio dos meios legais para cobrá-la. E quando o fizer através do processo forçado, poderá indicar bens do executado e passíveis de penhora, especialmente no presente caso em que a constrição incide sobre crédito dado em garantia contratual. De acordo com o processo executivo, o devedor é citado e intimado para a pagar o débito, a teor do art. 523, do Código de Processo Civil. Somente diante de sua contumácia, incumbe ao credor diligenciar por bens passíveis de constrição, mas sem isso exonerar o executado de fazer igualmente essa indicação, em face do princípio da colaboração (art. 774, V, CPC). Não se desconhece a excepcionalidade da penhora do faturamento da empresa, contudo, uma vez que os próprios devedores deixaram de indicar bens suficientes e desembaraçados para a garantia da execução, neste juízo prelibatório, afigura-se legítima a constrição determinada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46